Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-74.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705238-74.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE JOAO ARCEBIAS CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: JOANA EVANGELISTA CASTRO APELADO: VALDELINA DE SOUSA LIMA, JOAO CASTRO LIMA, CARLOS ALBERTO DE CASTRO LIMA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID n.o 29859735. A prestação jurisdicional está exaurida. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 19 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator